Tribunal: TJDFT
Processo: 0711254-39.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PATRIMÔNIO PRÓPRIO. LEGITIMIDADE ATIVA.
O apelante possui legitimidade ativa ad causam, pois ostenta a qualidade de terceiro, tendo em vista que a discussão levantada envolve patrimônio próprio, impondo, portanto, o recebimento da inicial.